Tribunal: TJBA
Processo: 8000084-84.2017.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000084-84.2017.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ZULEIDE PORTELA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, ROMULO REIS DA SILVA CHAVES

APELADO: MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS e outros (2)

Advogado(s)
:
KAREN SILVA ALMEIDA, ROMULO REIS DA SILVA CHAVES, JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40H PARA 20H SEMANAIS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO DA JORNADA. REAJUSTES VINCENDOS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS RETROATIVAS. PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME
1 - Recursos de apelação interpostos em face de sentença que concedeu parcialmente segurança em mandado de segurança para restabelecer carga horária de professora municipal de 40 horas semanais, limitando vencimento aos valores de dezembro de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a redução unilateral de carga horária de servidor público sem processo administrativo prévio viola princípios constitucionais e se o restabelecimento deve incluir atualizações conforme reajustes do piso nacional do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A redução de carga horária de servidor público, com reflexos patrimoniais, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, viola princípios constitucionais fundamentais.
4 - O exercício de jornada de 40 horas semanais por mais de 10 anos, com amparo em legislação municipal, não constitui nova investidura em cargo público, mas regime suplementar dentro da mesma carreira.
5 - O restabelecimento da jornada deve observar os reajustes anuais do piso nacional do magistério estabelecidos pela Lei nº 11.738/2008, sob pena de violação aos princípios da isonomia e valorização profissional.
6 - É devido o pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração do mandado de segurança, conforme art. 14, §4º da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 271 do STF.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso do Município desprovido e recurso da autora provido, para reformar parcialmente a sentença e determinar o restabelecimento da carga horária de 40 horas semanais com vencimento atualizado conforme reajustes do piso nacional do magistério e pagamento das diferenças desde a impetração.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 37, II; Lei nº 11.738/2008, art. 5º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 271; STJ, AgRg no REsp 882200/RJ; TJ-BA, Apelação nº 8000076-10.2017.8.05.0184.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000084-84.2017.8.05.0184, sendo partes Apelantes MARIA ZULEIDE PORTELA DE OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS e partes Apeladas as mesmas em posições inversas,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE MARIA ZULEIDE PORTELA DE OLIVEIRA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA